Tribunal: TJDFT
Processo: 0750229-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750229-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Edmar Louzada de Oliveira Agravado: Douglas Dias de Freitas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmar Louzada de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0742241-70.2023.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de condenação ao pagamento de quantia certa a título de danos materiais e morais. Para alcançar os benefícios da assistência judiciária é suficiente a declaração do interessado de que não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 98 do Código de Processo Civil). Ocorre que esta declaração não estabelece uma presunção absoluta, mas relativa. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sendo lícito o seu indeferimento (art. 99, § 2o, do CPC). A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. No caso dos autos, as condições de moradia, profissão (bancário) e, especialmente, a remuneração (salário bruto R$ 44.702,89 e líquido de R$ 24.712,64 – mês de setembro de 2023), não condizem com as condições pobreza. Ademais, a própria Constituição, no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, exige que haja prova da condição econômica do beneficiário. Outrossim, não é crível admitir que alguém com a características financeiras da parte autora e a capacidade financeira para constituir advogado particular, não tenha capacidade de recolher as custas judiciais, em especial quando se analisa os valores das custas cobradas pela Distribuição deste Egrégio Tribunal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Com ou sem manifestação voltem os autos conclusos. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53767456), em breve síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta, nesse sentido, que, a despeito de receber rendimentos brutos mensais em montante superior a 5 (cinco) salários mínimos, parte considerável de sua renda mensal líquida é comprometida com o custeio de despesas necessárias à manutenção de sua subsistência, além de ter recebido notícia referente a possível perda de função gratificada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato sobrestamento do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente deferimento da gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do julgador examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas trazidas aos autos do processo de origem demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. O valor bruto da remuneração recebida pelo recorrente é de R$ 44.702,89 (quarenta e quatro mil setecentos e dois reais e oitenta e nove centavos), de acordo com o documento referido no Id. 176079151 dos autos do processo de origem. Além disso, não foi comprovada a existência de despesas extraordinárias que possam afetar a condição econômica da recorrente. Por essa razão não é possível afirmar com segurança que o pagamento das despesas do processo pode causar prejuízo à sua subsistência. Verifica-se, assim, que a quantia recebida como remuneração pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator